Tribunal: STF
Processo: Rcl 69263
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Homero Figueiredo Lima e Marchese, por intermédio da Petição 87881/2024, apresenta “Agravo Regimental” em face de decisão que julgou procedente a presente Reclamação, assim fundamentada: 



    [...] houve clara usurpação de competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar medida judicial com capacidade para interferir na condução dos autos do Inquérito 4.781/DF, de minha relatoria. 



    [...]



    O objeto do Inq. 4.781/DF é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito. 



    Nesse contexto, é inimaginável decisão judicial proveniente de Juizado Especial, como a ora reclamada, cujo teor indica, a toda evidência, interferência na condução dos trabalhos desta SUPREMA CORTE, em especial no mencionado 4.781/DF. 



    Ao qualificar e julgar as deliberações que compete exclusivamente a este SUPREMO TRIBUNAL, no âmbito de Inquérito em curso neste Tribunal, o Juízo de primeira instância desafia, não só a competência deste TRIBUNAL, como também o modo de condução de processo que tramita na CORTE; circunstância essa que acarreta, inclusive, inequívoco prejuízo às investigações em curso. 



    Conforme bem destacado pela União, “não há como ignorar que a sentença reclamada coloca em dúvida a legitimidade e a organicidade da condução do referido inquérito. Ora, fácil perceber que o objeto principal da demanda judicial proposta é questionar, ao fim, a legitimidade de atos conduzidos em processo ainda em andamento”; o que não pode ser admitido. 



    Em suma, é impensável afirmar que decisão proferida em âmbito de Juizado Especial possa julgar o modo de condução e a legitimidade de atos judiciais tomados em processo em regular trâmite neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, art. 102). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF e no art. 992, in fine, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA (Procedimento do Juizado Especial Cível 5025858-33.2023.4.04.7003/PR – 1ª Vara Federal de Maringá). 



    DETERMINO, por consequência, a imediata extinção do referido processo, com REMESSA INTEGRAL dos autos ao Corregedor Nacional de Justiça, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, para as providências cabíveis em relação ao magistrado JOSÉ JÁCOMO GIMENES. 



    Nesta Petição (87881/2024), alega-se, em suma: “é a reclamação que traz a este Tribunal, por via indireta, matéria sobre a qual não cabe se manifestar [...]. Além disso, a reclamação é utilizada indevidamente no caso como sucedâneo recursal, sem o prévio esgotamento das instâncias anteriores, o que também contraria a jurisprudência consolidada da Corte”. 



    Ao final, requer-se o provimento do presente “Agravo Regimental”, “para, reformando a r. decisão que cassou a sentença proferida nos autos 5025858-33.2023.4.04.7003, da 1ª Vara Federal de Maringá, julgar improcedente a reclamação e determinar a retomada do processamento dos autos de 1º grau”. 



    É o relatório. Decido. 



    O denominado recurso é manifestamente incabível.



    A presente Reclamação foi ajuizada pela União contra ato do Juízo da 1ª Vara Federal de Maringá/PR, que, ao qualificar e julgar deliberações cuja competência é exclusiva deste SUPREMO TRIBUNAL, no âmbito de Inquérito em trâmite nesta CORTE (Inq 4.781/DF), desafiou não só a competência do STF, mas também o modo de condução do processo, acarretando, inclusive, inequívoco prejuízo às investigações em curso.



    Diante dessa grave circunstância, determinei a imediata extinção do processo na origem, com a remessa integral dos autos ao Corregedor Nacional de Justiça para a adoção das providências cabíveis em relação ao magistrado JOSÉ JÁCOMO GIMENES. 



    Justamente por se tratar de uma questão de competência institucional, o ora peticionário, terceiro alheio a esta ação e a essa matéria, não possui legitimidade para impugnar decisão que determinou o encaminhamento do processo de origem à Corregedoria Nacional, em razão de ilegalidades praticadas por magistrado no exercício da jurisdição. Isso se evidencia pelo fato de que o cerne da decisão ora impugnada, por não dizer respeito ao peticionário, sequer foi objeto de impugnação específica no denominado “Agravo Regimental”. 



    Portanto, sob qualquer perspectiva, a insurgência não pode ser conhecida. 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da Petição (87881/2024).



    À Secretaria Judiciária para, imediatamente, certificar o trânsito em julgado e proceder ao arquivamento dos autos, independentemente da publicação da presente decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente